Tribunal: TJDFT
Processo: 0713235-80.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA DE REAJUSTE REMUNERATÓRIO. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO ADMINISTRATIVA (GATA) E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS (lei distrital n. 5.008/2012). ORÇAMENTO: INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL. CONCESSÃO DE REAJUSTE, VANTAGENS, REVISÃO OU AUMENTO DOS VENCIMENTOS OU REMUNERAÇÃO. PREENCHIMENTO DE TRÊS REQUISITOS CUMULATIVOS: ELABORAÇÃO DE PLANO PLURIANUAL, AUTORIZAÇÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) E DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA). NÃO OBSERVÂNCIA: EXPECTATIVA DE DIREITO. STF: RE n. 905357/RR. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 165, §§ 5o e 11; e 169, § 1o, incisos I e II da CONSTITUIÇÃO FEDERAL; ARTIGOS 16, 17 e 21, inciso I da L.C. n. 101/2000 e Lei n. 4.320/64. SERVIDORES PÚBLICOS SUJEITOS À JORNADA DE TRABALHO DIFERENCIADA (20h OU 40h SEMANAIS). CORREÇÃO DE VENCIMENTOS POR EVENTUAL FALTA DE PROPORCIONALIDADE ENTRE AS JORNADAS. NECESSIDADE DE MANDAMENTO LEGAL, PENA DE OBLIQUO AUMENTO DA REMUNERAÇÃO, VEDADO PELA SÚMULA 339 DO STF. ENUNCIADO 14 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDFT. RECURSO DO DF PROVIDO.
i. Ação ajuizada por servidor público, integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, em que pugnou: (i) pela extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA, e a implementação da última parcela de reajuste remuneratório, desde 1o.09.2015, assegurada a não redução de remuneração ou de proventos (Lei distrital 5.008/2012); e (ii) o pagamento das respectivas diferenças (e reflexos delas decorrentes); iii) pelo reajustamento proporcional dos vencimentos, conforme Anexo único da Lei n. 5.008/2012.
II. O cerne da controvérsia estaria centrado na falta de prévia dotação orçamentária ao pagamento do reajuste, o que violaria diversas normas (CF, Artigo 169, § 1o; Lei Complementar n. 101/2001, Artigo 15; Lei de Responsabilidade Fiscal, Artigos 16, 17, 21, 22 e 23 e Lei Distrital n. 5.389/2014), além da existência (ou não) de direito ao reajustamento proporcional dos vencimentos aos servidores optantes pela jornada de 40 horas, na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei n. 5.174/2013.
III. A matéria (extinção de Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA e implementação de terceira parcela de reajuste previsto na Lei n.o 5.008/2012) amolda-se ao entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 905.357/RR (Tema 864 – decisão vinculante): “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.
IV. Em que pese o enunciado da Corte Suprema ter feito menção à “revisão geral anual da remuneração”, o acórdão paradigma consigna expressamente: “(...) Assim, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO. No mesmo sentido, veja-se o seguinte precedente: “[...] 4. Não é possível o deferimento de vantagem ou aumento de vencimentos sem previsão orçamentária, nos termos do que estabelece o art. 169, § 1o, I e II, da Constituição do Brasil. Precedente [MC-ADI n. 1.777, Relator o Ministro SYDNEY SANCHES, DJ 26.05.2000]. 5. Segurança denegada”. (AO 1339/MA, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJe. 25/10/2006)” (realce nosso).
V. Além disso, a Suprema Corte teria feito expressa referência aos preceitos da Lei Complementar n. 101/2000 (regulamenta as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade fiscal e dá outras providências), mais especificamente ao Artigo 21 (“É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda: I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o disposto no inciso XIII do art. 37 e no § 1o do art. 169 da Constituição”).
VI. Nesse quadro, deve-se ter em mente que o orçamento traduz um fundamental instrumento de planejamento econômico e social, de sorte que qualquer “aumento de despesa com pessoal”, independentemente da rubrica (concessão de reajuste, vantagens, revisão ou aumento de remuneração), deve preencher certos requisitos cumulativos: elaboração de Plano Plurianual, autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA). Inteligência dos artigos 165, §§ 5o e 11; e 169, § 1o, incisos I e II da Constituição Federal; artigos 16, 17 e 21, inciso I da L.C. n. 101/2000 e Lei n. 4.320/64.
VII. No caso concreto, malgrado a existência de lei autorizativa (Lei Distrital n. 5.008/2012), não resultou comprovada a específica dotação orçamentária ao exercício financeiro na Lei Orçamentária Anual (LOA), de sorte que observadas as diretrizes da decisão vinculante da Suprema Corte (RE 905357/RR – Tema 864), bem como a interpretação dos artigos 165, §§ 5o e 11; e 169, § 1o, incisos I e II da Constituição Federal; artigos 16, 17 e 21, inciso I da L.C. n. 101/2000 e Lei n. 4.320/64, tem-se por legítima a suspensão do pagamento, até que seja publicada específica lei orçamentária anual. Subsiste, pois, tão somente a expectativa de direito ao servidor público ao recebimento dos respectivos valores.
VIII. Nesse quadro, urge a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, sem que isso implique prejuízo à eficácia da Lei Distrital n.o 6.523/2020 (em vigor a partir de 1o.04.2020), a qual, ao sanear a questão afeta à dotação orçamentária, determinou a incorporação escalonada e posterior extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, Acórdão n. 1267278, DJe 10.08.2020; 2a TR, Acórdão n. 1266463, DJe 03.08.2020.
IX. Igual sorte (improcedência) assiste ao pedido de correção de vencimentos por eventual falta de proporcionalidade entre as jornadas. Nos moldes do entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT (Súmula 14), os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40 horas semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo único da Lei n. 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei n. 5.174/2013.
X. No ponto, prevaleceu o entendimento de que se deve conferir tratamento jurídico distinto aos servidores sujeitos a regimes diferenciados de jornada (20 e 40 horas), à míngua de lei específica, a determinar a equiparação do valor da hora trabalhada.
XI. O legislador não teria efetuado expressa correspondência salarial entre as horas trabalhadas entre os dois regimes (40h x 20 h/semanais), senão, a partir do interesse de determinada categoria (aqui, a da área de saúde), estabelecido um custo diverso à hora trabalhada, em cada regime isoladamente considerado.
XII. Atente-se que os servidores dessa área teriam ingressado, mediante concurso público, para cumprirem regime mínimo, qual seja, agora de 20horas/semana, em que há determinada base salarial. E. Para os servidores que buscavam jornada de trabalho maior, já sabiam, de antemão, qual era a devida contraprestação estatal (custo da hora trabalhada), o que de certo modo podia constituir fator de desestímulo à mudança de regime. No entanto, ciente das variantes, ainda assim optaram - ato voluntário - por trabalhar em regime distinto (40h/semana). Logo, não se mostraria razoável estabelecer uma relação direta de proporcionalidade da hora trabalhada, dada a diversidade de regimes.
XIII. Nesse viés, o acolhimento do pleito culminaria, em última análise, na indevida concessão, pelo Poder Judiciário, de aumento salarial, não contemplado na lei em comento (Lei n. 5.174/2013) ou em qualquer outro texto legal, em patente ofensa à legalidade estrita (Súmula 339 do STF e Súmula Vinculante n. 37).
XIV. Ademais, sequer demonstrada exata correspondência entre os valores da hora trabalhada em cada regime, a respaldar o argumento de ofensa à proporcionalidade, de sorte que o estabelecimento da remuneração (por meio de lei) para cada regime estaria adstrito aos critérios da Administração. H. Nesse sentido, as recentes decisões colegiadas do TJDFT (sempre por unanimidade), mais precisamente da 1a Turma Cível (Acórdão n. 1.033.701, em 21.7.2017), 2a Turma Cível (Acórdão n. 1020086, em 31.05.2017), 3a Turma Cível (Acórdão n. 1.055.865, em 25.10.2017), 4a Turma Cível (Acórdão 1.046.413, em 13.9.2017), 5a Turma Cível (Acórdão n. 1.043.176, em 30.8.2017), 6a Turma Cível (Acórdão n. 1.056.605, em 25.10.2017), 7a Turma Cível (Acórdão n. 1073455, em 1a.03.2018 ) e 8a Turma Cível (Acórdão n. 1.059.100, em 09.11.2017) enveredam pela senda de ser inapropriada a referida equiparação de hora trabalhada em regimes diversos (Súmula vinculante n. 37).
XV. Recurso do DISTRITO FEDERAL conhecido e provido. Julgados improcedentes os pedidos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.